Tribunal: TJSP
Processo: 1084640-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Buscam os embargantes, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhes seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.